Tribunal: TJDFT
Processo: 0734390-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734390-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JANILSON FAUSTINO SEABRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por VR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 66610819) que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora de 10% dos proventos do devedor, após abatimento dos descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), até satisfeita a obrigação. Sustenta que: 1) o detalhamento da remuneração do executado traz outras espécies de descontos obrigatórios; 2) há obscuridade quando ao abatimento desses descontos para efeito de penhora. Requer o acolhimento dos embargos para a confirmação/ratificação expressa de que os únicos descontos obrigatórios a serem abatidos dos proventos do executado são os descontos obrigatórios referentes ao imposto de renda e contribuição previdenciária (ID 66610819). Antes do julgamento do mérito dos embargos, a embargante peticionou e requereu urgência na expedição do ofício endereçado ao órgão competente para cumprimento da ordem judicial de penhora exarada no acórdão (ID 66653952). É o relatório. DECIDO. O art. 1.026, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que: “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”. A apreciação de pedido de tutela provisória pelo tribunal é prevista nos artigos nos artigos 299, parágrafo único e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” Na hipótese, não há maiores prejuízos ou risco à satisfação do crédito da embargante, em função da célere tramitação do recurso, bem como da reversibilidade dessa decisão. Ademais, importante oportunizar o contraditório, a fim de que o embargado se manifeste quanto a petição e aos embargos apresentados. Em análise preliminar, não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se o embargado para contrarrazões (art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil) e para manifestar-se quanto à petição apresentada pelo embargante (ID 66653952). Brasília-DF, 6 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator